Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. ERRO NO DISPOSITIVO. RECURSO INOMINADO TOTALMENTE PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Houve contradição no acórdão, pois, não obstante conste no relatório que a recorrente “suscita preliminar de ilegitimidade ativa da segunda autora, Rita de Cassia da Conceição”, deu parcial provimento ao recurso para extinguir o feito com relação à segunda autora. Isto porque, se o recurso objetivava apenas a exclusão da segunda autora, pedido este acolhido, ele foi totalmente provido.
3. Não houve qualquer vício quanto a não condenação da autora ao pagamento das custas ou na ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, eles apenas são devidos pelo recorrente vencido.
4. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para alterar o dispositivo e a ementa. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.